Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. NÚMERO DE QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I - Não há ilegalidade na decisão do TCDF ao considerar regular o arredondamento para baixo do total de questões necessárias para aprovação. O entendimento bem observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se exigir nota superior à prevista no edital.

II - As alegações de que o ato praticado impactaria na qualidade e eficiência na prestação dos serviços à população, violaria o direito à concorrência baseada na meritocracia e isonomia e representaria desvio de finalidade do certame e descompromisso com a impessoalidade e a moralidade da Administração não apresentam fundamento.

III - Não há que se falar em excesso de poder ou interferência abusiva do TCDF no mérito administrativo, diante do previsto no art. 78, III, da LODF e art. 1o, III, da LOTCDF, no sentido de que a Corte de Contas exerce função fiscalizatória nos certames destinados ao preenchimento de cargos públicos. Além disso, o ato não versa sobre conteúdo, critério de formulação ou correção de questões.

IV - Segurança denegada.